Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709705-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LENILTON ROGERIO RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão que indeferiu a pesquisa de bens no sistema Renajud, nos autos da ação de execução, processo n. 0037180-09.2013.8.07.0007, ajuizada em desfavor de LENILTON ROGERIO RODRIGUES DA COSTA. A parte agravante sustenta, em síntese, que transcorreu lapso temporal suficiente desde a última consulta de bens no sistema, o que justifica a reiteração da medida. Aduz que as pesquisas de bens visam promover a efetividade da execução, em consonância com o princípio da cooperação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir a nova pesquisa de bens via RENAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisas de bens da parte executada, sob o fundamento de que já foram realizadas diversas diligências nos autos, que restaram infrutíferas, e que não existem elementos para inferir que houve modificação na situação econômica da parte agravada. Com efeito, os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e a constrição de bens da parte devedora. No caso, observa-se que a última pesquisa de veículos no sistema RENAJUD foi realizada em 23.01.2017, ou seja, há mais de 6 anos (ID 56119015 na origem). Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a reiteração do pedido, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Assim, mostra-se plenamente possível a reiteração de consulta ao sistema quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, como no presente caso. Confira-se: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)” Este também é o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 2. No caso em tela, embora não tenha havido informação sobre a atual situação financeira da parte executada, o transcurso de prazo razoável (mais de um ano) desde a última consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1673016, 07355602420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de dezoito meses, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1663220, 07369745720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em tela, como dito acima, a última tentativa de localização de veículos da parte agravada ocorreu há mais de 6 anos, ou seja, verifica-se transcurso de tempo considerável desde a última pesquisa. Dessa forma, evidencia-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente, pois o indeferimento do pedido implica arquivamento do feito e inviabiliza a continuidade da execução. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, não é o caso de antecipar a tutela recursal, uma vez que o deferimento liminar esgotaria o mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator